Tribunal: TJBA
Processo: 0037248-42.1987.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0037248-42.1987.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE JORGE REIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SYLVIO QUADROS MERCES

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e Processual civil. Recurso de Apelação. Ação de consignação em pagamento. Depósito regular do valor devido. Extinção da obrigação reconhecida. Honorários de sucumbência. Princípio da causalidade. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou procedente o pedido formulado por José Jorge Reis dos Santos, em ação de consignação em pagamento, declarando extinta a obrigação do autor e condenando o réu ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da inércia do Município e da regularidade do depósito judicial efetuado, é devida a manutenção da sentença que reconheceu a quitação da obrigação e fixou honorários de sucumbência em desfavor do ente público.

III. Razões de decidir

3. A ação de consignação em pagamento tem cabimento nas hipóteses previstas no art. 335 do Código Civil e nos arts. 539 e seguintes do Código de Processo Civil, configurando-se quando o credor recusa, sem justa causa, o recebimento da prestação ou cria obstáculo ao adimplemento.

4. Demonstrado nos autos que o autor efetuou o depósito judicial integral e tempestivo dos valores devidos a título de aluguéis, cumpre reconhecer a extinção da obrigação, nos termos do art. 542, II, do CPC.
5. A condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios se justifica pelo princípio da causalidade, haja vista que sua recusa em receber os valores ou ausência de manifestação deu causa ao ajuizamento da demanda.

6. A sentença recorrida encontra-se em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a procedência da consignação em pagamento e a consequente extinção da obrigação quando o depósito é integral e não há resistência do credor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0037248-42.1987.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como apelada
JOSE JORGE REIS DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 6 de novembro de 2025.

DESEMBARGADOR JOSÉ ARAS

Relator